Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DEVIDO. NEOPLASIA MALIGNA. PERSISTÊNCIA DA ENFERMIDADE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DIFERENÇA. DEVIDA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A ocorrência de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ainda que parcialmente.
3. Reconhecido o direito de incidência de contribuições previdenciárias sobre os proventos do aposentado apenas sobre a parcela que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, a repetição do indébito referente ao valor descontado indevidamente, desde a data da aposentadoria, é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.